Tribunal: TJMT
Processo: 1002352-61.2024.8.11.0010
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002352-61.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Descontos dos benefícios, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 061.581.654-17 (APELADO), JOAO PEDRO DA SILVA JORGE - CPF: 037.129.691-98 (ADVOGADO), SILVANA PACHECO LEAL - CPF: 266.271.081-00 (ADVOGADO), UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 08.302.024/0001-07 (APELANTE), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação de associação de aposentados contra sentença que reconheceu a inexistência de vínculo com a autora, determinando a restituição de descontos indevidos em benefício previdenciário e a indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) a aplicabilidade do art. 51 do Estatuto do Idoso para concessão de justiça gratuita a associação civil sem fins lucrativos voltada à proteção de idosos; e (
ii
) a existência de respaldo contratual que legitime os descontos no benefício previdenciário e afaste a restituição e a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.
A justiça gratuita é devida às associações sem fins lucrativos que atuam em defesa de idosos, nos termos do art. 51 do Estatuto do Idoso e da jurisprudência do STJ, sendo dispensada a comprovação de hipossuficiência econômica
.

4.
A falta de prova documental da filiação ou de autorização expressa da autora inviabiliza o reconhecimento do vínculo associativo, cabendo à ré o ônus de demonstrar a legalidade dos descontos, nos termos do art. 373, II, do CPC
.

5.
O desconto indevido em benefício previdenciário, sem consentimento do titular, configura dano moral in
re

ipsa
, dispensando a demonstração de prejuízo concreto
.

6.
O montante fixado por danos morais observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, conforme as circunstâncias do caso
.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso não provido. Honorários majorados para 15%, observada a gratuidade. Revogada a decisão anterior e concedida justiça gratuita com base no art. 51 do Estatuto do Idoso
.

Tese de julgamento:
“1.
Associações sem fins lucrativos que atuam na defesa de idosos têm direito à justiça gratuita, independentemente da comprovação de hipossuficiência.
2.
Descontos não autorizados em benefício previdenciário configuram ilícito, ensejando restituição simples e indenização por dano moral
in
re

ipsa
.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 373, II, e 85, § 11; Estatuto do Idoso (L. nº 10.741/2003), art. 51.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.742.251/MG, Rel. Min. Sérgio
Kukina
,
DJe
31.08.2022; TJMT, N.U 1007511-91.2024.8.11.0007, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 09.04.2025; TJMT, N.U 1000445-80.2023.8.11.0044, Rel. Des. Guiomar T. Borges, j. 22.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
Universo – Associação
d
os Aposentados
e
Pensionistas
d
o
Rgps

contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara, que julgou procedente ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por
Maria José Pereira
d
os Santos
.

A sentença reconheceu a inexistência da relação jurídica, condenando a apelante à restituição simples dos valores descontados, a serem apurados em liquidação, e ao pagamento de R$ 7.000,00 por danos morais, corrigidos pela Taxa SELIC desde o primeiro desconto, além das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, a apelante pleiteou, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita, com fundamento no art. 51 do Estatuto do Idoso, por se tratar de associação sem fins lucrativos dedicada à defesa dos idosos. No mérito, sustentou a existência de vínculo válido com a autora, com autorização expressa para os descontos, requerendo a reforma da sentença para afastar a restituição e a indenização ou, alternativamente, a redução do valor fixado.

Nas contrarrazões, a apelada reiterou a inexistência de prova da filiação e da autorização, defendendo a manutenção da indenização fixada.

Em sede de admissibilidade, a apelante foi intimada a comprovar sua hipossuficiência, a fim de instruir o pedido de justiça gratuita
(id.
280100359
)
. Diante da inércia, sobreveio decisão que indeferiu o benefício, com determinação para recolhimento do preparo recursal no prazo legal
(id.
284720864
)
.
N
ão houve manifestação da parte.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Analiso, de início, a preliminar relativa ao pedido de justiça gratuita.

A pretensão foi indeferida por esta Relatoria, ante a ausência de comprovação da hipossuficiência, conforme o art. 99, §2º, do CPC. Contudo, a matéria merece reexame diante dos fundamentos expostos no recurso.

A UNIVERSO é associação sem fins lucrativos, voltada à assistência de aposentados e pensionistas do RGPS, inclusive em áreas ligadas à promoção dos direitos da pessoa idosa.

Nos termos do art. 51 do Estatuto do Idoso, instituições dessa natureza têm direito à justiça gratuita, independentemente de comprovação de insuficiência de recursos, desde que voltadas ao atendimento do público idoso.

O STJ confirma esse entendimento, reconhecendo a especialidade normativa do Estatuto frente à regra geral do CPC (REsp 1.742.251/MG, Rel. Min. Sérgio
Kukina
,
DJe
31/08/2022).

Diante disso,
revogo
a decisão anterior e
defiro
a gratuidade judiciária à apelante, dispensando-a do recolhimento do preparo.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

A tese de regularidade de vínculo associativo não encontra respaldo nos autos. A apelante não juntou qualquer documento assinado pela apelada que comprove sua adesão ou autorização para os descontos
.

Cabia à instituição justificar de forma clara a origem das cobranças supostamente associativas
, não se desincumbindo, portanto, do ônus da prova que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de exigir prova clara do consentimento do beneficiário para descontos em proventos previdenciários. A ausência dessa autorização viola o direito de personalidade, ensejando a declaração de inexistência de vínculo jurídico e o dever de restituição
:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO. DANO MORAL MAJORADO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.

[...]

A ré não comprovou satisfatoriamente a existência de relação jurídica com o autor, tampouco apresentou documentação que evidenciasse autorização para os descontos, não se desincumbindo do ônus da prova que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC).

[...]

Tese de julgamento: “1. A retenção indevida de valores de benefício previdenciário, sem autorização do consumidor, impõe a restituição simples dos valores descontados e configura dano moral.”

[...]

(N.U 1007511-91.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 14/04/2025)

DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍNCULO ASSOCIATIVO NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

3. A responsabilidade civil da ré decorre da realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem autorização ou vínculo associativo, conduta que violou os direitos de personalidade da autora e lhe causou angústia e transtornos.

4. O dano moral, no caso, independe de prova, porquanto presumido (in
re

ipsa
), em razão da violação dos direitos de personalidade da autora.

5. A restituição dos valores descontados deve ser simples, pois não há prova de má-fé da ré.

[...]

Tese de julgamento: “1. Se ausente comprovação da filiação a associação requerida, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais. 2. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.”

[...]

(N.U 1000445-80.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 24/01/2025)

A apelante sustenta que os descontos decorreram de filiação válida, não havendo ofensa à honra ou aos direitos da personalidade da parte autora

Entretanto, o desconto indevido em benefício previdenciário, sem comprovação de contratação válida, ultrapassa o conceito de dissabor cotidiano, e ensejam dano moral
in
re

ipsa
, prescindindo de comprovação do prejuízo extrapatrimonial.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

O desconto indevido e não autorizado configura dano moral, ensejando indenização proporcional ao prejuízo sofrido. [...] (N.U 1000024-44.2024.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025)

Quanto ao valor arbitrado (R$
7
.000,00), não se mostra excessivo nem desproporcional, observando os princípios da razoabilidade e
da vedação ao enriquecimento sem causa. Assim, mantenho a condenação por danos morais nos termos da sentença.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença. Majoro os honorários sucumbenciais para
15
% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a
suspensividade
da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à apelante.

REVOGO a decisão de id. 284720864 e DEFIRO a justiça gratuita à apelante, com fundamento no art. 51 do Estatuto do Idoso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025